Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-78.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800075-78.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBTRADOS NA ORIGEM, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER. recurso conhecido e DESPROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratando-se de feitos conexos, julgarei em conjunto os seguintes apelos:

- 0800076-63.2019.814.0097;

-0800084-70.2019.814.0097;

- 0800075-78.2019.814.0097; e

- 0800072-26.2019.814.0097.

Trata-se de recurso de apelação interposto por

DANIEL MONTEIRO DA SILVA
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Benevides, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face do

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
(proc. nº
0800075-78.2019.8.14.0097
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Dessa feita, deixo registrado que eventual oposição de embargos declaratórios com propósito exclusivo de rediscutir os pontos e as questões aqui já tratadas será considerada manifestamente protelatória, na forma do artigo 1.026, § 2º, do NCPC.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor e a parte ré no tocante ao contrato objetos do litígio n. 553349740 que originaram os descontos ilegais no benefício social da parte autora, determinando que a demandada providencie o imediato CANCELAMENTO do contrato COM A IMEDIATA SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS.

b) declarar inexigível todo e qualquer valor atinente ao contrato em litígio;

c) condenar a ré a restituir o valor de R$ 1.568, (mil quinhentos e sessenta e oito reais) - já descontados do benefício do autor referente aos contratos em questão, corrigidos com juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do primeiro desconto em outubro de 2015 (evento danoso – ID n. 9441261-p5).

d) condenar a ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devidamente atualizada a partir desta data, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condeno a parte ré nas custas processuais – na metade - e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Condeno o autor nas custas - na metade - e mais 10% a título de honorários, ficando ambas as cobranças suspensas, pela GJ deferida.”

Inconformado,
apenas
o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende ter sido caracterizado violação ao seu direito da personalidade, sendo devida a condenação em danos morais em valor não inferior a R$10.000,00. Além disso, pretende a reforma da sentença para majorar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário presencial.

Belém, 13 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Banco em danos morais no valor de R$6.000,00 e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

No recurso, pretende o apelante a condenação do Banco em danos morais no mínimo de R$10.000,00, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Primeiramente, cumpre pontuar que, no caso em tela, os danos morais são inequivocamente devidos, haja vista que o Banco apelado sequer recorreu da sentença que declarou a inexistência do contrato objeto da lide. Assim, tendo transitado em julgado tal parte do
decisum
, não há como ser analisado se houve ou não regularidade da contratação.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

Consoante se observa da documentação que instruiu a inicial, verifica-se que total indevidamente descontado foi no valor de R$1.568,00. A meu ver, o valor de R$6.000,00 fixado pelo juízo se mostra suficiente para servir de punição ao Banco apelado e compensar o autor pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, especialmente pelo fato de o ora recorrente possuir outras demandas questionando contratações de consignados.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024